Tribunal: STJ
Processo: 0463580-08.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no MANDADO DE SEGURANÇA No 31853 - MG(2025/0463580-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EVALDO JOSE FISCHER
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
MARINA BARRICHELO CUNHA - SP483665
AGRAVADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
IMPETRADO
WRIT
CONTRA ATO DE DESEMBARGADOR. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA
DO STJ.
I,
, DA CF.
ART. 105,
B
SÚMULA 41/STJ.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. A incompetência desta Corte Superior para processamento do presente
mandamus, impede-lhe inclusive, de apreciar a alegada teratologia da
(AgInt no MS n.
relator Ministro Teodoro
decisão impetrada
30.769/DF,
Silva Santos, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
.
14/5/2025,
20/5/2025)
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54993180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ad48c37b-555d-40c2-befa-dd812b391e6e

AgRg no MANDADO DE SEGURANÇA No 31853 - MG (2025/0463580-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EVALDO JOSE FISCHER
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178

GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623

MARINA BARRICHELO CUNHA - SP483665
AGRAVADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
IMPETRADO
WRIT
CONTRA ATO DE DESEMBARGADOR. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO
STJ.
I,
, DA CF.
ART. 105,
B
SÚMULA 41/STJ.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. A incompetência desta Corte Superior para processamento do presente
mandamus, impede-lhe inclusive, de apreciar a alegada teratologia da
(AgInt no MS n. 30.769/DF, relator Ministro Teodoro Silva
decisão impetrada
Santos, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
.
14/5/2025,
20/5/2025)
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVALDO JOSE FISCHER contra
a decisão assim resumida (fl. 5.067):
MANDADO
DE
SEGURANÇA
IMPETRADO
CONTRA
ATO
DE
DESEMBARGADOR. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO STJ. I,
DA CF.
ART. 105,
B, SÚMULA 41/STJ.
Mandado de segurança indeferido liminarmente.
Alega a parte agravante que a situação dos autos representa uma das
hipóteses de exceção à regra geral, uma vez que a omissão judicial prolongada e
injustificada configura ato manifestamente ilegal e teratológico, o que autoriza a análise
(fl. 21)
do mérito por esta colenda Corte
Documento eletrônico VDA52970347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/12/2025 10:49:03
Código de Controle do Documento: 8487e07b-c933-4922-95a7-5f2b56d6e8d5

Repisa a argumentação de mérito que subsidia a alegação de violação de
direito líquido e certo constante da inicial.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o trago
ao Colegiado para ser confirmado.
De acordo com o afirmado anteriormente, a impetração é manifestamente
descabida.
Com efeito, a competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar
originariamente mandado de segurança tem previsão no
I, alínea
, da
art. 105,
b
Constituição Federal (grifo nosso):
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de
Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do
.
próprio Tribunal
Ao que se observa, o caso dos presentes autos não está incluído no
dispositivo constitucional transcrito, configurando-se manifesta a incompetência desta
Corte para o julgamento deste
como já corroborado pela
mandamus,
Súmula 41/STJ
(grifo nosso):
O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e
julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais
.
ou dos respectivos órgãos
Confira-se:
PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRADO CONTRA
ATO
DE
DESEMBARGADOR.
INCOMPETÊNCIA
DESTA
CORTE.

ALÍNEA
B,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
ART.
105,
INCISO
I,
INADMISSIBILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. SIGILO.
SÚMULA No 41/STJ.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. ACESSO AOS AUTOS PELOS ADVOGADOS
CONSTITUÍDOS DOS INVESTIGADOS. POSSIBILIDADE, COM LIMITAÇÕES.
I - "O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e
julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais
ou dos respectivos órgãos." (
.
Súmula 41/STJ)
II - [...]
Documento eletrônico VDA52970347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/12/2025 10:49:03
Código de Controle do Documento: 8487e07b-c933-4922-95a7-5f2b56d6e8d5

(MS n. 11.568/SP, Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJ
– grifo
21/5/2007
nosso).
Em reforço, destaco que, nos termos da jurisprudência consolidada e reiterada
do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência desta Corte Superior para
processamento do presente mandamus, impede-lhe inclusive, de apreciar a
(AgInt no MS n. 30.769/DF, relator Ministro

alegada teratologia da decisão impetrada
Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
– grifo
14/5/2025,
20/5/2025
nosso).
Ainda do referido julgado, anoto que, se o agravante entende que a decisão
impetrada teria sido teratológica e, por essa razão, seria passível de impugnação por
mandado de segurança, deveria impetrar o writ perante o Órgão Judicial competente
para apreciar mandado de segurança contra ato de Desembargador do Tribunal
Regional Federal, e não insistir no julgamento do feito pelo Superior Tribunal de
.
Justiça
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52970347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/12/2025 10:49:03
Código de Controle do Documento: 8487e07b-c933-4922-95a7-5f2b56d6e8d5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg no MS 31.853 / MG
Número Registro: 2025/0463580-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10040947720224013802 60042324720244063802
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EVALDO JOSE FISCHER
ADVOGADOS : ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
MARINA BARRICHELO CUNHA - SP483665
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - EFEITOS DA CONDENAÇÃO - PERDA
DE BENS E VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVALDO JOSE FISCHER
ADVOGADOS : ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
MARINA BARRICHELO CUNHA - SP483665
AGRAVADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
TERMO
Documento eletrônico VDA54917436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:12
Código de Controle do Documento: 75918087-497f-4d3d-ab19-07be646b03bf

A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik,
Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:12
Código de Controle do Documento: 75918087-497f-4d3d-ab19-07be646b03bf